Tribunal: TJPA
Processo: 0834825-37.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834825-37.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: GUSTAVO AZEVEDO ROLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS PÚBLICOS TOMBADOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 698/STF E AOS ARTS. 20 E 22 DA LINDB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém e pela Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em Ação Civil Pública destinada à restauração de bens móveis públicos tombados situados em praças e logradouros da capital. Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 698 do STF e dos arts. 20 e 22 da LINDB, sustentando indevida interferência judicial em políticas públicas e requerendo o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao apreciar a aplicação do Tema 698/STF e dos arts. 20 e 22 da LINDB; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas à separação dos poderes, à reserva do possível, à aplicação dos arts. 20 e 22 da LINDB e ao Tema 698/STF, afastando a alegada interferência indevida do Poder Judiciário em políticas públicas.

A decisão embargada consignou que a ordem judicial limitou-se a fixar resultado constitucionalmente devido, exigindo cronograma técnico para restauração dos bens tombados, sem substituir a Administração Pública na definição dos meios executórios, métodos, soluções técnicas ou instrumentos administrativos.

A identificação dos bens a serem restaurados e a fixação de prazos não configuram medida arbitrária ou intervenção indevida na gestão administrativa, mas constituem delimitação do objeto litigioso e providência mínima indispensável à efetividade da tutela coletiva diante da omissão administrativa prolongada.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador aprecia de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que deixe de acolher a tese defendida pela parte, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados.

A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de reabrir debate sobre fundamentos já apreciados configura pretensão incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A determinação judicial de restauração de bens públicos tombados, com fixação de cronograma técnico e preservação da discricionariedade administrativa quanto aos meios executórios, não viola a separação dos poderes nem o Tema 698/STF.

A fundamentação adequada da decisão judicial exige apreciação suficiente das questões essenciais da controvérsia, sem necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 30, I e VIII, e 93, IX; CPC, arts. 489, 1.022, II; LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698 da Repercussão Geral; TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0834825-37.2023.8.14.0301.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM E FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL.

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Belém e pela Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL
contra acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelos ora embargantes, mantendo a sentença proferida em Ação Civil Pública destinada à restauração de bens móveis públicos tombados situados em praças e logradouros da capital.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e/ou obscuridade quanto à aplicação do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, bem como quanto aos arts. 20 e 22 da LINDB, alegando que o acórdão teria mantido medidas pontuais em detrimento da apresentação de plano administrativo. Requerem, ainda, o prequestionamento dos arts. 20 e 22 da LINDB; arts. 489 e 1.022, II, do CPC; e arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 30, I e VIII, e 93, IX, da Constituição Federal.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios, ao fundamento de inexistir qualquer vício no acórdão embargado, porquanto a matéria foi suficientemente enfrentada, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório
.

VOTO

Voto.

Os embargos são tempestivos e devem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Com efeito, o julgado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alegada interferência judicial em políticas públicas, à separação dos poderes, à reserva do possível, à aplicação dos arts. 20 e 22 da LINDB e ao próprio
Tema 698/STF
, consignando que a ordem judicial não substituiu a Administração na definição dos meios executórios, mas apenas fixou resultado constitucionalmente devido, com exigência de cronograma técnico, preservando ao Poder Público a escolha dos métodos, fornecedores, soluções técnicas e instrumentos administrativos pertinentes.

Também ficou expressamente assentado que, no caso concreto, a identificação dos bens a restaurar e a fixação de prazos não configuram “medida pontual” arbitrária, mas delimitação do objeto litigioso e concretização mínima indispensável à efetividade da tutela coletiva, sobretudo diante de omissão administrativa prolongada na preservação de bens integrantes do patrimônio histórico-cultural municipal.

Portanto, a insurgência dos embargantes revela nítida pretensão de reabrir debate já apreciado, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador aprecia, de modo claro e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese defendida pela parte. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação adequada, não o enfrentamento individualizado de todos os argumentos invocados.

É importante ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026